Tribunal: TCU
Processo: 001.604/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio Siafi/Siconv 702660, firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Raul Soares-MG

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor de Vicente de Paula Barboza, em razão de irregularidades na execução física do Convênio 702660/2008 (Siconv 702660), celebrado entre a União, por meio do Ministério do Turismo, e o Município de Raul Soares/MG, cujo objeto é incentivar o turismo, por intermédio do apoio à realização do evento intitulado "Réveillon de Raul Soares/MG". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Vicente de Paula Barboza e a empresa Tamma Produções Artísticas Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Vicente de Paula Barboza e da empresa Tamma Produções Artísticas Ltda., com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância, a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional: VALOR ORIGINAL DO DÉBITO (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 106.000,00 3/3/2009 9.3. aplicar a Vicente de Paula Barboza e a Tamma Produções Artísticas Ltda. sanção pecuniária individual, no valor de R$ 50.000,00, com base no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para ajuizamento das ações cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço http://www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. enviar cópia deste acordão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.